Tribunal: TJES
Processo: 5006958-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006958-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (REFIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por CLARO S.A., para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na esfera judicial, em embargos à execução fiscal extintos em razão da adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, diante da distinção entre a execução fiscal e a ação cognitiva autônoma; (ii) estabelecer se a adesão ao REFIS, que exige o pagamento de honorários na esfera administrativa, autoriza nova condenação judicial sem caracterizar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que a exigência de honorários advocatícios como condição para adesão ao REFIS exaure a pretensão estatal quanto à verba honorária.

5.
A imposição de nova condenação em honorários na esfera judicial, após o pagamento administrativo exigido pelo programa de parcelamento, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

6.
Conforme já explanado no voto condutor do acórdão embargado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal ou dos embargos decorre de adesão a parcelamento que já contempla a verba honorária.

7.
A interpretação sistemática da Lei Estadual nº 11.331/2021, à luz dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, impede a duplicidade de cobrança.

8.
A divergência entre a interpretação adotada pelo Colegiado e a tese sustentada pelo Estado não caracteriza omissão ou contradição, mas exercício legítimo do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A adesão a programa de parcelamento fiscal que exige o pagamento de honorários advocatícios afasta a fixação de nova verba honorária na esfera judicial, sob pena de configuração de bis in idem.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte embargante.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou impor prequestionamento meramente formal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 489, §1º; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp nº 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da parte Embargada,
CLARO S.A.
.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar a necessária distinção entre os honorários fixados na Execução Fiscal e aqueles cabíveis nos Embargos à Execução Fiscal. Alega que os embargos constituem ação autônoma de conhecimento e que o princípio da causalidade deveria ser aplicado, pois a empresa deu causa à instauração da lide cognitiva. Defende, ainda, que o precedente do STJ (Tema 400) aplicado no acórdão refere-se a encargos de dívidas federais, não se amoldando automaticamente ao Refis estadual regido pela Lei nº 11.331/2021.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para manter a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas por
CLARO S.A.
no Id n. 16804458 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que inexistem os vícios apontados e que a pretensão estatal é a rediscussão de matéria já adequadamente decidida e respaldada em jurisprudência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada
, CLARO S.A.
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (REFIS). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA JUDICIAL. BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou extinta a execução e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido. A empresa aderiu ao REFIS e pleiteou a extinção do processo em virtude dessa adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação de CLARO S.A. ao pagamento de honorários advocatícios na esfera judicial, após a adesão ao REFIS e o pagamento de honorários na esfera administrativa, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, implica a renúncia a ações judiciais relacionadas ao débito fiscal, justificando a extinção do processo (art. 3º, III).

4. O art. 3º, V, da referida lei condiciona a adesão ao REFIS ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais referentes às ações judiciais, cobrindo, portanto, os honorários devidos no âmbito judicial.

5. A duplicidade de pagamento de honorários, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, caracteriza bis in idem, conforme precedentes do STJ e do TJES (STJ, REsp nº 1.143.320/RS, rel. Min. Luiz Fux, e TJES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024).

6. A adesão ao REFIS, que inclui o pagamento de honorários advocatícios, afasta nova condenação por tais honorários na esfera judicial, em observância ao princípio do non bis in idem.

7. Nas contrarrazões, o Estado baseia sua argumentação no princípio da causalidade, sem abordar especificamente a tese de duplicidade de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais que inclui o pagamento de honorários advocatícios afasta a condenação por honorários na esfera judicial, sob pena de configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º e § 8º, e 487, VIII; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010; TJES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24/04/2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária 024160287116, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02/04/2019.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar a necessária distinção entre os honorários fixados na Execução Fiscal e aqueles cabíveis nos Embargos à Execução Fiscal. Alega que os embargos constituem ação autônoma de conhecimento e que o princípio da causalidade deveria ser aplicado, pois a empresa deu causa à instauração da lide cognitiva. Defende, ainda, que o precedente do STJ (Tema 400) aplicado no acórdão refere-se a encargos de dívidas federais, não se amoldando automaticamente ao Refis estadual regido pela Lei nº 11.331/2021.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para manter a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas por
CLARO S.A.
no Id n. 16804458 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que inexistem os vícios apontados e que a pretensão estatal é a rediscussão de matéria já adequadamente decidida e respaldada em jurisprudência.

Pois bem.

Não se verifica o vício de omissão quando o órgão julgador adota fundamentação clara e suficiente para deslindar a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. No caso dos autos, restou expressamente consignado que a imposição de novos honorários na esfera judicial, após a adesão ao programa de parcelamento que já prevê verba honorária administrativa, configura inadmissível bis in idem.

Tal entendimento está em estrita consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que veda a nova fixação da verba sucumbencial quando da extinção dos embargos à execução motivada por parcelamento fiscal (REsp n. 2.075.544/MG, julgado em 17/09/2024):

[...]
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido. (STJ, REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Quanto ao enfrentamento da Lei Estadual nº 11.331/2021, embora o Estado invoque o art. 3º, inciso V, a aplicação de tal dispositivo deve ser interpretada sistematicamente com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao adotar o precedente do STJ, este Colegiado considerou que a previsão de pagamento de honorários como condição para o ingresso no programa exaure a pretensão executória da verba honorária, tornando a condenação judicial uma duplicidade punitiva ao contribuinte.

A contrariedade do acórdão à interpretação pretendida pelo Estado não caracteriza ausência de análise, mas, sim, o exercício do livre convencimento motivado, conforme preceituam o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC.

Logo, o acórdão não padece do vício, pois a omissão nos embargos de declaração não se configura quando o órgão julgador adota interpretação jurídica diversa daquela pretendida pela parte recorrente.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar